Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-95.2020.8.11.0085
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001044-95.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Valor da Causa, Citação, Provas, Depoimento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JAKELINE FERNANDES SANTOS - CPF: 050.844.751-82 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE. PLEITO ARGUIDO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA À DEMANDANTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DEMAIS BENEFICIÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

2. Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a seguradora (REsp 1.601.533MG).

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos inaugurais da Reclamante, nos seguintes termos:

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente INPC a partir do evento danoso e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Inconformada, a Seguradora, ora Recorrente, suscita preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que a Reclamante não comprovou a condição de única beneficiária. No mérito, novamente alega que a Reclamante não fez prova de ser a única herdeira, caso seja superada a preliminar de ilegitimidade, requer que seja reduzido o valor da condenação, a fim de preservar o direito do herdeiro apontado na certidão de óbito,
devendo a sentença ora atacada ser reformada para limitar eventual condenação no montante de R$ 6.750,00.

Não foram oferecidas as contrarrazões, entretanto, a recorrida informa que: “ante ao fato do herdeiro (filho/menor) não estar com suas documentações devidamente regularizadas, esta vem esclarecer e afirmar que concorda somente com sua quota parte.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de ilegitimidade.

Suscita, inicialmente, que a Reclamante é parte legítima para postular em juízo, em nome próprio, o pedido de indenização decorrente do seguro denominado DPVAT.

Conforme dispõe o artigo. 794 do Código Civil, capítulo que trata sobre o contrato de seguro de pessoa:

“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito, logo, o beneficiário pode propor ação em nome próprio.

Verifica-se que na hipótese dos autos, o evento que deu causa a ação foi o falecimento da vítima, que se intitula beneficiária do seguro, buscando o valor indenizatório.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns. 2. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.(TJ-MT 10099386620188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)”.

Conclui-se, portanto, segundo a inteligência do artigo 794 do Código Civil, que o seguro não se confunde em nenhum momento com o instituto da herança, podendo a cônjuge pleitear a verba.

No mérito, as argumentações não merecem acolhidas, isso porque, eventual existência de demais beneficiários, não cria obstáculos ao dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido o Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT
- INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS
HERDEIROS
- DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS
HERDEIROS
- DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). Se porventura surgirem novos
herdeiros
, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora. Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais
herdeiros
quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Em relação a manifestação da Reclamante, sobre o fato de o herdeiro não ter no seu registro de nascimento o nome do segurado, pois nasceu após o falecimento, a questão sobre receber somente sua quota parte deverá ser dirimida no juízo de origem.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (dez por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022